Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-06.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800546-06.2021.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: SELMA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87. NORMA QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESSAS VANTAGENS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de fevereiro a quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE
PARAGOMINAS
(id. 16210621) contra
ACÓRDÃO
constante no id. 15730630, que deu parcial provimento ao recurso de apelação que interpusera
para, reformando a sentença,
reconhecer como prescritas as parcelas constituídas em período anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação,
bem como adequar a incidência dos juros e correção monetária ao presente caso.

A ementa do acórdão embargado restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARA DECLARAR PRESCRITAS
AS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO.
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. A LEI MUNICIPAL Nº 422/87 NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SENDO ESTES BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESTAS VANTAGENS. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS TERMOS DO JULGADO ORIUNDO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O ora embargante discorre, em suma, em suas razões do recurso de embargos de declaração (id. 16210621), ter havido omissão
a respeito da violação ao artigo 37 da Constituição Federal, especialmente ao Princípio da Legalidade, o que deverá ser sanado.

Alega que demonstrou em seu apelo que, ao não ser observado os artigos 4º, 112, 135, 197, 198, 199 da Lei Municipal nº 422/1987, bem como a diferença de cargo comissionado (ocupado por servidores efetivos), em que o servidor efetivo é nomeado para ocupar cargo em comissão no mesmo ente público, sem deixar de ser servidor efetivo, sendo diferente do cargo comissionado exclusivo (vincula o agente de forma transitória e precária), resta demonstrada a latente violação dos princípios que norteiam a Administração Pública.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Não houve a apresentação das contrarrazões pela parte embargada, conforme certificado no id. 16410690.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, farei a análise do ponto impugnado pelo embargante em seu recurso.

O vício apontado pelo embargante diz respeito à violação ao artigo 37 da Constituição Federal, especialmente ao Princípio da Legalidade.

Ocorre que restou claramente consignado no acórdão embargado, a respeito da questão suscitada, que o vício apontado inexiste,
verbis:

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paragominas (Lei Municipal nº 422/87), a norma aplica-se a todos os funcionários públicos municipais indistintamente, inclusive naquilo que se refere aos direitos e vantagens, como é o caso da Licença-Prêmio, Gratificação de Nível Superior e Adicional de Tempo de Serviço, senão vejamos:

Art. 1°- Esta Lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos da prefeitura e da Câmara de Paragominas.

Art. 4°- Para efeitos desta Lei, considera-se

I. FUNCIONÁRIO PÚBLICO- A pessoa legalmente investida em cargo público criado por Lei

II. CARGO PÚBLICO – O lugar instituído na organização do funcionalismo, criado por Lei em número certo, com denominação própria e atribuições específicas.

Art. 135- Ao funcionário que requerer, será concedida licença-prêmio de

3 (três) meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1°- A licença prêmio, com as vantagens do cargo em comissão, somente será concedida ao funcionário que venha exercendo, no período aquisitivo, há mais de 2 (dois) anos.

§ 2°- Somente o tempo de serviço público, prestado ao Município, será contado para efeito de licença-prêmio.

Art. 183 – Além do vencimento, poderão ser concedidas ao funcionário as seguintes vantagens:

I – Diárias.

II – Gratificações

III – Ajuda de custo

IV – Adicionais por tempo de serviço

V – Salário-família

VI – Auxílio para diferença de caixa

VII – Auxílio-funeral

Dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que a Lei Municipal nº 422/87 não estipula qualquer distinção entre servidores públicos efetivos ou comissionados para fins de percebimento de Licença-Prêmio e Adicional de Tempo de Serviço, sendo estes benefícios assegurados a todos os funcionários integrantes da Administração Pública Direta do Município de Paragominas, desde que preenchidos os requisitos específicos de cada uma destas vantagens.

Isto é, não há sequer que se falar em “extensão dos direitos” dispostos na lei aos servidores comissionados, eis que contemplados com todos os benefícios ali elencados desde a data da entrada em vigência da norma, ressalvadas as vantagens para as quais haja expressa exclusão dos funcionários ocupantes dos cargos em comissão, como é o caso da licença para tratar interesse particular,
in verbis
:

Art. 112- Será concedida licença ao funcionário:

I- Para tratamento de Saúde.

II- Por motivo de doença em pessoa da família.

III- Para repouso à gestante.

IV- Para tratamento de doença profissional ou em decorrência de

acidente de trabalho.

V- Para prestar serviço militar.

VI- Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário ou Militar.

VII- Compulsória.

VIII- Como prêmio à assiduidade.

IX- Para o desempenho de mandato eletivo.

X- Para tratar de interesse particular.

XI- Por motivo especial.

Parágrafo Único- O ocupante de cargo de provimento em comissão não terá direito a licença para tratar de interesse particular
.”

(...)

No que tange às férias, mesmo em casos de ausência de previsão legal, não se pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias, conforme entendimento pacificado pelo tema n° 30 de Repercussão Geral do STF, senão vejamos:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.
3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.

(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304) (grifei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência remansosa desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N° 422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO BASE, PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE, SEM EFETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NO MOMENTO OPORTUNO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

[...]

3 –
Nos termos do artigo 197 da Lei Municipal n° 422/1987, o Adicional por Tempo de Serviço é devido ao funcionário, a cada período de cinco anos (quinquênio), calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, seja servidor efetivo ou comissionado, em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público
, inclusive por ser servidor excepcionalmente estabilizado e inclusive já recebe em seus vencimentos alguns quinquênios pela Fazenda Pública Municipal.

4 – Sentença mantida. Precedentes deste E. TJ/PA.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2593079, 2593079, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87. NORMA QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESSAS VANTAGENS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO AOS PRECEDENTES ORIUNDOS DO STF E STJ ACERCA DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800506-24.2021.8.14.0039 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Assim, inexiste qualquer óbice legal ao recebimento, pelo embargado, dos benefícios antes mencionados, consoante expressamente permitido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paragominas, razão pela qual não merecem ser acolhidos os argumentos aduzidos pelo apelante em sentido contrário.

Mostram-se descabidas, por conseguinte, as omissões alegadas.

Dispositivo.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios
,
nos

termos da fundamentação ao norte esposada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024